Tribunal: TJBA
Processo: 8081745-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081745-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. JUNTADA DE ÁUDIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. TESE DA PETIÇÃO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO APRESENTADA NA RÉPLICA. CONFISSÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERÍCIA EM GRAVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC/2015. INUTILIDADE. VALIDADE DA FILIAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEDAÇÃO A AUTORIZAÇÃO POR TELEFONE RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE DESCONTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8081745-08.2024.8.05.0001
, em que é apelante
ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS

e apelado
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça